Tribunal: CARF
Processo: 11128.722442/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722442/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.978 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TRANSFLECHA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE
CARGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/05/2012
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do Recurso Voluntário, em
razão da concomitância da discussão da matéria nas instâncias judicial e administrativa.
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722442/2013-13
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722442/2013-13

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 1.180.549,80 referente a penalidades pecuniárias por extravio
de mercadoria em regime de Trânsito Aduaneiro.
Em 04/05/2012, a autuada registrou no sistema Siscomex Trânsito os Manifestos
Internacionais de Carga – Declaração de Trânsito Aduaneiro (MIC-DTAs) de passagem
nos 12/0236165-7 e 12/0236040-5, relativos ao transporte dos contêineres,
respectivamente, SUDU 590472-0 e SUDU 881506-1 do Porto de Santos (SP) a Foz do
Iguaçu (PR), tendo com destino final o Paraguai.
No dia 07/05/2012, a autuada firmou eletrônicamente o anexo ao TRTA, ao informar no
Sistema Trânsito o carregamento da mercadoria. Em 08/05/2012, os MICDTAs foram
desembaraçados e se iniciou o transporte da carga (fls. 17 e 25).
Por meio do expediente protocolizado em 09/05/2012 (fl. 2), a autuada comunicou que a
carga fora roubada nas proximidades da cidade de Pedro de Toledo (SP), às 16:40 h do
dia 08/05/2012, conforme Boletim de Ocorrência Policial no 158/2012 de fls. 3 a 9.
Em 04/06/2012, a autuada informou que fora contatada pela Polícia Civil sobre a
localização de carga semelhante àquela roubada (documento de fl. 10), cuja
discriminação consta do Auto de Entrega IP 086/12 juntado à fl. 14. Posteriormente,
essa mercadoria foi confrontada com os números de série dos produtos roubados e a
RFB atestou tratar-se de parte daquela que fora roubada, conforme o Termo de
Verificação de fl. 73.
Em vista da recuperação parcial da carga, foram apurados os tributos, multas e juros
devidos referentes às cargas que não foram recuperadas. O total consolidado dos
débitos, consideradas as mercadorias constantes dos dois MICDTAs, encontra-se à fl.
88.
Em observância ao mandamento do inciso I do art. 761 do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, a autuada foi intimada a se manifestar sobre o descumprimento do
compromisso assumido em relação ao montante dos tributos incidentes sobre a
mercadoria extraviada (fl. 89).
Em 15/03/2013 foi lavrado o auto de infração de fls 139 a 198 para a aplicação das
seguintes penalidades pecuniárias:
Multa/Juros Diversos Independentes - Imposto Sobre Produtos Industrializados
Multa R$ 607.374,86
Juros Isolados R$ 0,00
Valor do Crédito Apurado R$ 607.374,86
Multa/Juros Diversos Independentes - Imposto de Importação
Multa R$ 339.605,68
Juros Isolados R$ 0,00
Valor do Crédito Apurado R$ 339.605,68
Multa/Juros Diversos Independentes - PIS/PASEP na Importação
Multa R$ 41.663,71
Juros Isolados R$ 0,00
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722442/2013-13

Valor do Crédito Apurado R$ 41.663,71
Multa/Juros Diversos Independentes - COFINS na Importação
Multa R$191.905,56
Juros Isolados R$ 0,00
Valor do Crédito Apurado R$191.905,56
Total Crédito tributário do processo em R$ 1.180.549,80
Cientificado do auto de infração em 04/04/2013 (fls. 206), o interessado apresentou
impugnação de fls. 210 a 226, tendo alegado em síntese:
1. que os Trânsitos Aduaneiros em questão encontram-se respaldos no Convênio
assinado entre o Brasil e o Paraguai, regulamentado pelo Decreto no 50.259-A/61.
Inspirado em tal Tratado Internacional, o Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966,
trouxe em seu bojo o regime aduaneiro especial denominado trânsito aduaneiro de
passagem, que confere regime aduaneiro livre com suspensão total de tributos;
2. que os tratados internacionais, de cunho comercial, igualmente ao acima referido, têm
hierarquia infraconstitucional, mas SUPRALEGAL;
3. que a prevalência da suspensão dos tributos ora exigidos do Defendente é inafastável,
em razão do trânsito aduaneiro mencionado pela autoridade autuante em suas alegações
ser totalmente diferente deste dos quais o Defendente é beneficiário, visto que as
mercadorias estavam de passagem, não para consumo no Brasil, mas sim no Paraguai;
4. que houve a ocorrência de caso fortuito (fortuito externo) e/ou força maior - roubo
das mercadorias; 5. que não ocorreu o fato gerador do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), pois o fato gerador do imposto, na importação, é o desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira, nos termos do art. 238 do
Regulamento Aduaneiro.
Em sua impugnação, pede que seja cancelado o crédito tributário, pelos motivos acima
expostos.”

A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, Acórdão 07-46.575 - 2a Turma da DRJ/FNS, de 29 de abril de 2020, restando
assim ementado:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/05/2012
ROUBO/FURTO DE MERCADORIA EM TRÂNSITO ADUANEIRO NÃO
CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso
fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade do beneficiário
do Trânsito Aduaneiro, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de
ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722442/2013-13

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos: da impossibilidade da aplicação
administrativa e judicial da responsabilidade objetiva, da presunção de inocência, do devido
processo legal e do contraditório – nulidade do ato administrativo fiscal por imprescindibilidade
da demonstração da mera culpa e reconhecimento da nulidade absoluta e aplicação da teoria da
derivação.
Requer que seja reconhecida a não incidência do fato gerador e/ou nulidade do
mesmo por entender eivado pela nulidade absoluta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Esclareça-se, de início, que foram juntadas aos autos informações, às fls de 376 a
439, por parte da PGFN e da própria Recorrente, que comunicam ajuizamento de ação judicial
por parte da TRANSFLECHA. Destaque ao despacho da PGFN, às fls 434 e 435:
“Pelo presente comunica-se este Conselho Administrativo de Recursos Federais
que TRANSFLECHA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE
CARGA LTDA – EPP, CNPJ 08917230000121, ajuizou ação de procedimento
comum (acima indicada) perante a 1 Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, através
da qual objetiva a concessão de tutela antecipada para que seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no PAF n. 11128-
722.442/2013- 13 na forma do artigo 151,V do CTN e para que seja excluída do
CADIN, bem como, lhe seja assegurada a expedição de CND nos termos do
artigo 206 do CTN.
No mérito, requer seja reconhecida a nulidade do PAF n. 11128- 722.442/2013-
13, desconstituindo-se o crédito tributário nele consubstanciado.
Verifica-se assim, que a mesma tese está em discussão nas duas vias (judicial e
administrativa), tendo, portanto, havido renúncia à instância administrativa (art.
38, parágrafo único, da LEF e Súmula no 1 do CARF)”
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF n.o 1, a qual reza:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722442/2013-13

Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder Judiciário, prevalecente nos
termos do inciso XXXV do art. 5.o da Constituição Federal.
Assim, reconhecida a concomitância entre processo administrativo - PAF n.
11128-722.442/2013-13 - e ação judicial - Procedimento comum n. 50154401020214047002 da
1a VF de Foz do Iguaçu/PR, e não havendo outras matérias distintas da constante do processo
judicial a serem apreciadas, entende-se pelo não prosseguimento da análise de mérito do presente
Recurso Voluntário.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em
razão da concomitância da discussão da matéria nas instâncias judicial e administrativa.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 444
DF CARF MF
Original